Tribunal: TJSP
Processo: 2186889-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da ragravante indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Incidência do disposto nos arts. 126 e 75, parágrafo único da LREF – Julgamento virtual mantido.
DEPOSITÁRIA DE BENS DA MASSA FALIDA – Agravante que, por força de declaração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da ragravante indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Incidência do disposto nos arts. 126 e 75, parágrafo único da LREF – Julgamento virtual mantido.
DEPOSITÁRIA DE BENS DA MASSA FALIDA – Agravante que, por força de declaração objetiva de ineficácia do ato de constituição de garantia de bens resistiu a entregar os bens à massa, deles se desfazendo sem autorização judicial – Determinação judicial à atualização monetária dos valores constantes da avaliação realizadas na datas da constituição das garantias e ordem de depósito dos valores correspondentes em ressarcimento à massa – Insurgência da depositária sob argumentos, entre outros, de que: (a) a alienação foi acidental, sem culpa sua, (b) péssimo estado de conservação das máquinas, (c) que realizou depósito do valor integral de avaliação dos bens à época em que as garantias foram constituídas, apenas para demonstrar sua boa-fé e (d) que os bens deveriam sofrer depreciação pois decorridos mais de dez anos daquela data – Pretensão a tornar válida a avaliação pericial que concluiu o valor de R$ 450.000,00 pelo maquinário ou que o valor a ser ressarcido pela agravante seja no máximo de R$ 2.474.724,00, valor que depositou espontaneamente. PROCEDÊNCIA EM PARTE – Bens que ficaram em poder da então recuperanda até julho de 2010, devendo seu valor ser depreciado à taxa admitida pela legislação fiscal e, a partir de então, se faça a atualização na forma determinada pelo Magistrado – Ausência de avaliação indireta e inexistência de perícia sobre o estado de conservação dos bens no momento em que a agravante realizou sua busca e apreensão – Recurso provido em parte.

Dispositivo: recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186889-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante SUZANO
PAPEL E CELULOSE S.A., é agravado SUL AMERICANA DE CADERNOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
2
VOTO No
: 38.282 (REC - DIG)
AGRV. No
: 2186889-67.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE.
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
AGDO.
: SUL AMERICANA DE CADERNOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTERDO. : JOSÉ CARLOS KALIL FILHO
(ADMIN. JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual da ragravante indeferida diante dos efeitos da Covid-19
e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados
ou a possibilidade de sustentação oral Incidência do disposto
nos arts. 126 e 75, parágrafo único da LREF Julgamento
virtual mantido.
DEPOSITÁRIA DE BENS DA MASSA FALIDA Agravante
que, por força de declaração objetiva de ineficácia do ato de
constituição de garantia de bens resistiu a entregar os bens à
massa, deles se desfazendo sem autorização judicial

Determinação judicial à atualização monetária dos valores
constantes da avaliação realizadas na datas da constituição das
garantias e ordem de depósito dos valores correspondentes em
ressarcimento à massa
Insurgência da depositária sob
argumentos, entre outros, de que: (a) a alienação foi acidental,
sem culpa sua, (b) péssimo estado de conservação das
máquinas, (c) que realizou depósito do valor integral de
avaliação dos bens à época em que as garantias foram
constituídas, apenas para demonstrar sua boa-fé e (d) que os
bens deveriam sofrer depreciação pois decorridos mais de dez
anos daquela data Pretensão a tornar válida a avaliação
pericial que concluiu o valor de R$ 450.000,00 pelo maquinário
ou que o valor a ser ressarcido pela agravante seja no máximo
de R$ 2.474.724,00, valor que depositou espontaneamente.
PROCEDÊNCIA EM PARTE Bens que ficaram em poder da
então recuperanda até julho de 2010, devendo seu valor ser
depreciado à taxa admitida pela legislação fiscal e, a partir de
então, se faça a atualização na forma determinada pelo
Magistrado Ausência de avaliação indireta e inexistência de
perícia sobre o estado de conservação dos bens no momento
em que a agravante realizou sua busca e apreensão Recurso
provido em parte.
Dispositivo: recurso provido em parte.
Insurge-se a recorrente (terceira interessada
fiel
depositária) contra a r. decisão proferida nos autos de recuperação judicial
convolada em falência da agravada, proferida pelo Dr. Aparecido Cesar
Machado, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
3
Itapetininga, nos seguintes termos (fl. 155):
Vistos.
Fls. 11.851 e seguintes: a Cia. Suzano de Papel e Celulose desfez-
se de bens que estavam sob sua guarda, sem autorização
judicial, inviabilizando a restituição e a avaliação.
Nesse cenário, o trabalho do avaliador judicial tornou-se
espinhoso, à míngua de critérios quanto às datas que deveriam
ser consideradas para estipulação dos valores.
A própria Cia. Suzano acabou por oferecer critério razoável,
apresentando nos autos os valores que foram considerados
quando tomou os bens em garantia (fls. 11.856/11.857).
Como, a esta altura, torna-se impossível falar sobre estado de
conservação dos bens, acolho a manifestação do Ministério
Público de fls. 11.941/11.942, para determinar que a Contadoria
Judicial realize atualização monetária dos valores mencionados,
partindo-se das datas constantes na avaliação feita por ocasião
da constituição da garantia (fls. 11.856/11.857).
Após os autos retornarem da Contadoria, intime-se a Suzano à
complementação do valor já depositado no prazo de 05 dias.
A conduta da empresa no cumprimento desta determinação
fundamentará o posicionamento deste Juízo quanto ao inquérito
policial em andamento.
Aguarde-se, pois.
Intime-se.
Opostos embargos declaratórios (fl. 847-855), entre outras
análises, a r. decisão foi declarada (fl. 171-174):
Vistos.
1) Embargos de declaração de fls. 11.995/12.003: trata-se de
manifestação de nítido caráter infringente pela qual a Suzano
Papel e Celulose S/A manifesta seu inconformismo com as
consequências que lhe advieram do descumprimento do encargo
de depositária de máquinas e equipamentos da falida, vendidas
sem autorização do Juízo da Falência.
Os argumentos trazidos em via processual inadequada não se
prestam a infirmar o convencimento deste juízo, firmado em
consonância com o parecer do Administrador Judicial e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
4
Ministério Público, ficando aqui reiterado que, ante a falta
noticiada, deve a embargante restituir ao juízo da falência o
valor atribuído às máquinas no momento da constituição da
garantia,
devidamente
atualizado.
Afinal,
reitere-se,
o
comportamento desidioso da embargante impossibilitou o uso de
outro critério de avaliação. Nesta quadra, é sempre bom lembrar
que cabia à depositária, ora embargante, zelar pela manutenção
dos equipamentos, restituindo-os, no mínimo, no mesmo estado
de conservação e não deixá-los em local em que teriam virado
sucata, conforme confessado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração porque não
se vislumbra qualquer obscuridade, contradição ou omissão na
decisão, ficando reiterados os fundamentos que a inspiraram.
2) No que diz respeito ao inquérito policial instaurado para
apuração
da
conduta
da
embargante
(proc.
1503361-52.2018.8.26.0269), determino junte-se e atenda-se o
solicitado por meio do ofício 240/2019, informando-se o valor
total depositado.
Esclareço, por oportuno, que a convicção deste juízo quanto ao
referido inquérito só poderá ser veiculada após seu
encerramento pela autoridade policial, após manifestação do
Ministério Público.
[..]
Intime-se.
Assevera haver equívoco nas decisões combatidas diante do
entendimento de que ao fazer o depósito de R$ 2.400.000,00 a agravante havia
oferecido critério razoável de avaliação de bens que, por engano, alienou, pois o
que fez foi se valer dos números constantes nos contratos de constituição de
garantia para balizar o montante que deveria ser depositado em Juízo até a
conclusão da perícia indireta, que já estava em andamento.
Diz que o depósito se deu com o único e exclusivo intuito de
demonstrar sua boa-fé, na medida que nunca teve qualquer intenção de alienar
tais bens sem ordem judicial, tampouco de lesar a devedora ou mesmo de
receber seus créditos antes dos demais, inexistindo qualquer crime falimentar
no caso em questão, salientando que realizou o depósito do valor integral d
avaliação dos bens à época em que as garantias foram constituídas, há mais de
dez anos, e cujo valor seria muito superior aos que os equipamentos valiam à
época da busca e apreensão, o que dirá na atualidade.
Aduz que a perícia indireta do maquinário foi requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
5
justamente pelo próprio administrador judicial para que se apurasse o valor do
maquinário na atualidade, com o que concordou implicitamente o Parquet , e
foi deferido pelo i. Juiz singular sem qualquer oposição, de modo que resta
evidente que o trabalho pericial apresentado não poderia ter sido ignorado,
pois reflete o real valor de mercado das máquinas, e consequentemente, da
quantia devida pela agravante.
Argui que o apontamento de que “o trabalho do avaliador
judicial tonou-se espinhoso à míngua de critérios quanto às datas que
deveriam ser consideradas para a estipulação de valores” não procede, pois o
experto fez pesquisa de mercado para obter o valor de máquinas similares as
que foram apreendidas no passado, critério este que é o mais adequado, pois
todo e qualquer bem sofre depreciação, ainda mais tratando-se de bens cuja
constituição a garantia se deu em 2005 e 2007.
Aponta que a empresa agravada foi lacrada, de modo que
se a agravante não tivesse apreendido as máquinas, estas teriam sido largadas
e desligadas no pátio, cenário que não pode ser esquecido, salientando ainda
que a recorrida foi vítima de um incêndio, de modo que o valor de venda seria
irrisório.
Alega que se as máquinas fossem vendidas pelo valor de
venda forçada, e considerando o valor da avaliação de R$ 450.000,00, muito
dificilmente a massa falida conseguiria arrecadar esta importância, pois como
em todo o processo falimentar, os bens são avaliados de acordo com o valor de
mercado, e vendidos conforme o melhor preço ofertado, sem qualquer tipo de
reajuste ou correção monetária.
Consigna que o valor apurado em sede de perícia reflete o
exato valor dos equipamentos na atualidade, e não pode ser ignorado e que os
equipamentos não viraram sucata em razão de sua desídia, mas sim porque,
com o passar dos anos, sem a utilização de tais bens, que estavam
desmontados desde 2010, eram bastante antigos e de ferro, o tempo se
encarregou de torna-los sucatas, bem como equivocada a alegação de
impossibilidade de uso de outro critério de avaliação, pois já havia sido
determinado o critério de avaliação indireta dos bens, decisão esta contra a
qual ninguém se insurgiu, e que está sendo condenada a arcar com um valor
exorbitante de R$ 5.000.000,00 por máquinas que efetivamente valem R$
450.000,00, o que se revela desproporcional, desarrazoado e não pode ser
admitido.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para que: i) se reconheça que a agravante não indicou um critério de
avaliação; ii) equívoco da forma de atualização dos valores das máquinas; iii)
seja homologada a avaliação do perito que concluiu o valor de R$ 450.000,00
pelo maquinário em questão; e iv) seja autorizado o levantamento do excedente
dos R$ 450.000,00 pela agravante. Subsidiariamente, seja determinado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
6
valor a ser ressarcido pela agravante seja no máximo de R$ 2.474.724,00, valor
que depositou espontaneamente.
Protesta pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso
para evitar que os valores depositados nos autos sejam levantados pela massa
falida agravada até final julgamento do recurso (fl. 24).
O
Relator
entendeu
presentes
os
pressupostos
autorizadores da medida buscada, especialmente o perigo de lesão grave ou de
difícil reparação, sob os seguintes fundamentos: “Diante do poder geral de
cautela, mostra-se prudente aguardar a decisão colegiada para que seja
estabelecido se o critério adotado na decisão combatida foi o mais adequado
para o caso concreto, evitando-se prejuízo a todas as partes. Destarte, concedo
a eficácia pleiteada”.
Oposição ao julgamento virtual em fl. 907, pela agravante,
o que se indefere porque não justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos
efeitos processuais decorrentes da Covid-19 e a incidência do disposto nos arts.
126 e 75, parágrafo único da LREF, não se tratando de recurso que exija a
presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
Contraminuta em fl. 911-918 pelo improvimento.
O Exmo Dr. Owem Miuki Fujiki, DD. Promotor de Justiça,
manifestou-se em fl. 925-930, pelo não provimento do recurso, argumentando:
É que com o desfazimento dos bens que se encontravam sob a
guarda da agravante, decorrente de sua conduta, a solução se dá
por meio de restituição do valor equivalente. A obrigação se
converte em perdas e danos, na medida em que não há mais
como cumprir a obrigação em espécie (fl. 927).
A agravante assumiu o ônus de depositária, e, sob a sua guarda
e responsabilidade, os bens se esvaíram. Portanto, deverá
responder por perdas e danos, mediante os critérios por ela
mesma oferecidos para aferição do quantum indenizatório (fl.
929).
Autos conclusos em 17 de dezembro de 2019.
É o relatório.
1. DO CONTEXTO PROCESSUAL
A agravante era depositária de bens da massa falida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
7
deles desfez sem autorização judicial. Para ressarcimento da massa falida, o
Magistrado considerou os dados apresentados pelos i. Advogados da agravante,
que indicou na tabela copiada em fl. 758-759 (na origem, fl. 11.856-11.857), o
valor de avaliação dos bens alienados na ocasião da constituição da garantia,
correspondendo cinco delas ao valor unitário de R$ 380.000,00 (trezentos e
oitenta mil reais) e, duas outras, ao valor de R$ 417.287,00 e R$ 157.437.00 (fl.
758 e 759, respectivamente), totalizando o lote em R$ 2.474.724,00 (fl. 759).
O Magistrado consignou, na sua r. decisão que é impossível
falar sobre estado de conservação dos bens e acolhendo a manifestação do
Ministério Público em 11.941-11.942, determinou que a Contadoria Judicial
atualizasse os valores mencionados, partindo-se daquelas datas constantes na
avaliação feita no momento da constituição da garantia.
Alega a agravante que as máquinas foram recebidas em
alienação fiduciária nos anos de 2005 (fl. 196-197), 2006 (fl. 206) e 2007 (210)
e, em 2010 as máquinas foram objeto de pedido de busca e apreensão
promovido pela Suzano (fl. 8, item 13 e fl. 254-261).
Nessa oportunidade, em 28 de julho de 2010, a agravante
afirma ter peticionado ao Juízo daquela medida que as máquinas eram
antigas, obsoletas e que uma delas não estava funcionando.
Posteriormente, ao tomar conhecimento da decisão que
declarou objetivamente ineficazes as garantias fiduciárias outorgadas, viu-se
impossibilitada de devolver as sete máquinas porque “por uma infeliz falha na
comunicação interna, havia alienado, por cerca de R$ 2 mil reais, as sete
máquinas”, em abril de 2016 (fl. 5 e 12).
Os argumentos da agravante pautam-se:
(a) na inexistência de culpa (venda acidental, fl. 12);
(b) no estado de conservação das máquinas, “que já à época
da ordem de busca e apreensão, em julho de 2010, as máquinas já eram
antigas e obsoletas e uma delas nem mesmo funcionava” (fl. 14);
(c) em não ter apresentado critério algum, mas apenas se
valido dos números constantes dos contratos (fl. 18) e sempre “deixou claro que
estava realizando o depósito do valor integral de avaliação dos bens à época em
que as garantias foram constituídas” (fl. 19);
(d) na depreciação dos bens e, assim, se os bens foram
avaliados no momento da constituição da garantia entre 2005 e 2007 deveriam
sofrer depreciação pois decorridos mais de dez anos daquela data (fl. 20);
Pugna tornar válida a avaliação do perito que concluiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
8
valor de R$ 450.000,00 por maquinário semelhante ou que o valor a ser
ressarcido pela agravante seja no máximo de R$ 2.474.724,00, valor que
depositou espontaneamente.
Pois bem.
2. DA AVALIAÇÃO INDIRETA
Anota-se, para perfeito entendimento da matéria devolvida,
que o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 9 de novembro de 2007
e convolada em falência no dia 30 de setembro de 2013.
A avaliação indireta indicada no laudo de fl. 747-752 (na
origem fl. 11.838-11.842) não pode ser aceita por bons motivos: porque
realizada em máquinas que não são as que foram objeto de garantia, são de
outro fabricante e a avaliação se deu sobre itens depreciados pelo longo uso e
foi realizada oito anos após o ato de busca e apreensão realizado pela
agravante.
Neste ponto, há de se anotar que o tempo de vida útil desse
maquinário é de dez anos, conforme critérios fiscais adotados pela Instrução
Normativa RFB n. 1700, de 14 de março de 2017. O perito lançou suas
conclusões sobre máquinas que já tinham atingido o período terminal, na data
da avaliação, em 2018.
É certo que, para a avaliação indireta, o perito poderia
utilizar bens assemelhados, desde que apresentasse que o maquinário objeto
de seu exame possui as características similares daqueles bens da massa falida
e, ainda, deveria retroceder, ano a ano, as taxas de depreciação, até a data em
que a agravante apreendeu os bens indevidamente alienados.
Considerando a taxa prevista na legislação fiscal (10% ao
ano), o valor apurado (R$ 450.000,00) corresponde uma fração da vida útil das
máquinas que indiretamente foram consideradas na perícia.
3. DO CRITÉRIO DE DEPRECIAÇÃO
O critério de depreciação sugerido pela agravante não pode
ser utilizado pois ela detém os bens desde a data de sua apreensão em 26, 27 e
28 de julho de 2010 e tem resistido à devolução do maquinário e exigido o
debate judicial ao longo desses anos, conforme se pode exemplificar no julgado
desta Câmara no AI 2059308-74.2016, j. em 13-2-2017 (Voto 32.217, deste
Relator) em que se deliberou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
FALÊNCIA
Determinação dirigida à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
9
credora para cumprimento de decisão Colegiada que ordenou a devolução de
maquinário, sob pena de multa diária Inconformismo recursal pautado na
ausência de trânsito em julgado do v. acórdão mencionado e interposição de
recurso às instâncias superiores, além de suposta ilegalidade e impossibilidade
de atendimento diante da lacração do estabelecimento comercial da falida
Descabimento Recalcitrância no atendimento da determinação Colegiada
injustificada Ilegalidade não constatada Eventuais recursos às C. Cortes
superiores não são dotados de efeito suspensivo Lacração do estabelecimento
da falida não configura óbice ao atendimento da determinação Decisão
mantida por seus próprios fundamentos Observação quanto ao montante
final a ser pago pela recorrente Agravo improvido.
Dispositivo: Negam provimento, com observação.
Anteriormente, em 16 de novembro de 2015 (AI n.
2079351-66.2015, Voto 30.828, deste Relator) e em 25 de agosto de 2014 (AI n.
2066113-48.2013, Voto 26.632, deste Relator), esta C. Câmara já decidira sobre
a ineficácia das garantias fiduciárias constituídas dentre do termo legal da
falência, conforme ementas:
AI n. 2079351-66.2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de vícios na decisão - Mera
pretensão de reexame das questões apreciadas pelo Desembargador -
Embargos rejeitados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação judicial convolada em falência
Decisão que declara a ineficácia de contrato com cláusula de garantia
fiduciária firmado no termo legal de quebra Inconformismo da agravante,
detentora da garantia, sob fundamento de que os contratos são válidos e que
tal declaração exige ação própria
Suscita violação constitucional por
restringir direitos Descabimento Legitimidade da determinação de medidas
que assegurem o interesse da universalidade de credores (LREF, art. 129, III e
parágrafo único) Matéria já decidida em recurso anterior envolvendo as
mesmas partes Agravo improvido.
Dispositivo: Rejeitam os embargos de declaração e negam provimento ao
agravo de instrumento.
AI n. 2066113-48.2013
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação judicial convolada em falência
Preliminar
de
nulidade
por
falta
de
fundamentação

Constatado
pronunciamento expresso quanto motivação do Julgador Embora a r. decisão
mostre-se contrária aos interesses da agravante, tal fato não é suficiente à
anulação da prestação jurisdicional Preliminar rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação judicial convolada em falência
Determinação que ordena a indisponibilidade
dos bens imóveis, objeto de
contrato com cláusula de garantia fiduciária Inconformismo da agravante,
detentora da garantia, sob fundamento de que os contratos são válidos e que
não pode o Juízo falimentar pautar-se em premissas equivocadas acerca de
supostas irregularidades, sem observância do devido processo legal Suscita
violação constitucional por restringir direitos Descabimento Legitimidade
da determinação de medidas que assegurem o interesse da universalidade de
credores (LREF, art. 129, III e parágrafo único) Decisão mantida Agravo
improvido.
Dispositivo: Rejeitam a preliminar de nulidade e negam provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
10
Ao resistir e manter em seu poder bens da massa, não pode
valer-se de critérios de depreciação porque usufruiu de sua posse, impedindo
que a massa falida pudesse valer-se de seu direito de aliená-los e iniciar os
pagamentos aos credores sujeitos ao concurso falimentar.
4. DOS EFEITOS DA INEFICÁCIA OBJETIVA
Na data da constituição de garantia, encontravam-se os
bens em bom estado de conservação e funcionando, conforme se lê em fl. 197 e
em fl. 237, no item 4.2 e 2.2 dos instrumentos de confissão de dívida firmados
entre as partes:
4.2. Os bens acima descritos se encontram em perfeito estado de
conservação e funcionamento, e estão devidamente instalados no
estabelecimento SUL AMERICANA indicado no preâmbulo do
presente instrumento.
2.2. O bem acima descrito se encontra em perfeito estado de
conservação e funcionamento, e está devidamente instalado no
estabelecimento da SUL AMERICANA indicado no preâmbulo
do presente instrumento.
Há de se lembrar que a declaração judicial de ineficácia
atinge o ato na sua origem e, no caso dos autos, a celebração da garantia, razão
pela qual “as partes retornarão ao estado anterior” (LREF, art. 136).
Razoável, portanto, que, tendo impedido a arrecadação, a
avaliação e a realização da venda no momento oportuno, deve ressarcir os bens
nos valores da época em que realizado o ato ineficaz.
Neste ponto, tendo ocorrido a apreensão das máquinas à
agravante somente em 26, 27 e 28 de julho de 2010 (fl. 274-280) e não sendo
possível, realizar perícia para constatação do estado desses bens naquela
oportunidade por culpa exclusiva da agravante, deve-se considerar bom o
estado dessas máquinas, tal como descrito na cláusula contratual.
5. DA VIDA ÚTIL DO BEM E DA DEPRECIAÇÃO
Porém, tendo a devedora mantido em seu poder esses bens
até a data de 26 de julho de 2010, a depreciação fiscal deve ser debitada a
quem dela usufruiu, isto é, no tempo em que esteve sob a guarda da então
recuperanda, hoje falida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
11
Assim, nas datas constantes dos autos de apreensão (fl.
274-280) devem ser atendidos os critérios contábeis e considerada a
depreciação regular ao longo do tempo, à taxa fiscal admitida, sobre o preço da
avaliação na datas de constituição das garantias e, a partir a partir desse novo
valor encontrado, atualizar-se o valor das máquinas na forma determinada
pelo Magistrado.
Observando que a melhor classificação será dada pelo
contador no momento da elaboração dos novos cálculos, anota-se que, em geral,
máquinas utilizadas na indústria gráfica (os autos informam tratar-se e cinco
máquinas pautadeiras, uma máquina encadernadora, conforme fl. 758 e uma
máquina guilhotina, fl. 759, todas sem ano de fabricação, em funcionamento e
em bom estado), o tempo de vida útil admitido e a taxa aceitável de dedução,
correspondem, respectivamente, a dez anos e depreciação de 10% ao ano,
conforme Instrução Normativa RFB n. 1700, de 14 de março de 2017 em seu
anexo III.
Exemplificando:
Referência NCM Bens
Prazo de
vida útil
(anos)
Taxa anual de
depreciação
8440
MÁQUINAS E APARELHOS PARA BROCHURA OU ENCADERNAÇÃO,
INCLUÍDAS AS MÁQUINAS DE COSTURAR CADERNOS
10
10 %
8441
OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS PARA O TRABALHO DA PASTA DE
PAPEL, DO PAPEL OU CARTÃO, INCLUÍDAS AS CORTADEIRAS DE
TODOS OS TIPOS
10
10 %
8442
MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAL (EXCETO AS MÁQUINAS-
FERRAMENTAS DAS POSIÇÕES 8456 A 8465), PARA FUNDIR OU
COMPOR CARACTERES TIPOGRÁFICOS OU PARA PREPARAÇÃO OU
FABRICAÇÃO DE CLICHÊS, BLOCOS, CILINDROS OU OUTROS
ELEMENTOS DE IMPRESSÃO; CARACTERES TIPOGRÁFICOS,
CLICHÊS, BLOCOS, CILINDROS OU OUTROS ELEMENTOS DE
IMPRESSÃO; PEDRAS LITOGRÁFICAS, BLOCOS, PLACAS E CILINDROS,
PREPARADOS PARA IMPRESSÃO (POR EXEMPLO: APLAINADOS,
GRANULADOS OU POLIDOS)
10
10 %
8443
MÁQUINAS E APARELHOS DE IMPRESSÃO, INCLUÍDAS AS MÁQUINAS
DE IMPRESSÃO DE JATO DE TINTA, EXCETO AS DA POSIÇÃO 8471;
MÁQUINAS AUXILIARES PARA IMPRESSÃO
10
10 %
Os instrumentos contratuais indicam que as máquinas
pautadeiras foram oferecidas em garantia em 15 de setembro de 2005 (fl. 196 e
203) e as demais em 17 de agosto de 2007 (fl. 236, alíneas d e e, e fl. 241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186889-67.2019.8.26.0000 -Voto no 38.282
12
6. DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
para determinar que a atualização monetária utilizada no E. Juízo incida
sobre o resultado da subtração entre o valor de avaliação indicado em 758-759
(na origem, fl. 11.856-11.857) e o índice de depreciação admitido pela
legislação fiscal, aplicado entre as datas constantes dos instrumentos
contratuais em que ocorreu a constituição das garantias e a data das
apreensões, em julho de 2010.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR